Tribunal: STF
Processo: Inq 3855
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
PARLAMENTAR – IMUNIDADE. A imunidade parlamentar, ante ideias veiculadas fora da tribuna da Casa Legislativa, pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato.



    QUEIXA-CRIME – INJÚRIA E CALÚNIA. Atendendo a inicial os requisitos formais e consubstanciando os fatos narrados crimes contra a honra, sendo certa a autoria ou havendo indícios desta, impõe-se o recebimento da queixa-crime.